Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE AGRAVAMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se ele fora praticado com a utilização de veículo pelos agentes, de forma a garantir a fuga rápida e segura do local dos fatos.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como a multirreincidência, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.